Tribunal: TJMT
Processo: 0004361-80.2016.8.11.0046
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
PJe
Apelação Criminal n. 0004361-80.2016.8.11.0024
Apelante: Alex Rodrigues Pires
Apelado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Juízo de origem: 2a Vara da Comarca de Comodoro/MT
Alex Rodrigues Pires, nos autos da ação penal n. 4361-80.2016.811.0046 (código 95097), que tramitou no Juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro, foi condenado pela prática do delito tipificado no artigo 217-A, caput, do Código Penal, ao cumprimento da reprimenda de 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 6 meses de detenção e pagamento de 700 dias-multa, pela prática do ilícito previsto no artigo 33, § 3o da Lei n. 11.343/2006.
Conquanto a defesa e o representante ministerial já tenham apresentado suas respectivas razões e contrarrazões recursais, bem como a douta Procuradoria-Geral de Justiça o seu judicioso parecer, percebe-se que a defesa traz questão que envolve matéria de fato, e, como tal, torna-se necessário aprofundamento acerca das provas produzidas nos autos – o que encontra-se impossibilitado porquanto não foram juntadas aos autos as respectivas mídias que deveriam conter o conteúdo das declarações judiciais da vítima e de eventuais testemunhas ouvidas, bem como o interrogatório do acusado.
Ressalto que embora a Secretaria tenha certificado o envio de malote físico com o CD-R, contendo os arquivos audiovisuais à douta Procuradoria-Geral de Justiça, não há certificação a respeito da devolução da mídia.
Vale relembrar que estamos em regime de teletrabalho imposto pela Portaria Conjunta n. 249/2020-Pres/CGJ-TJMT, o que inviabiliza a conclusão dos autos físicos e, de toda sorte, sem embargo do crime em comento, o caso não é urgente, por se tratar de réu solto.
Dessarte, devolvo o feito à Secretaria Criminal Unificada, onde deverá permanecer até a normatização das atividades deste Tribunal, a menos que seja possível, antes disso, a digitalização dos arquivos da mídia audiovisual, hipótese em que a nova conclusão deverá ser imediata.
Cumpra-se.
Cuiabá, 21 de julho de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator